Tribunal: TJSP
Processo: 2283896-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato circunstanciado – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial semiaberto e denegação ao direito de recorrer livremente – Superveniência de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deferiu pedido de extensão da liberdade concedida à corre Giovana Lima Almani à paciente – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto –

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato circunstanciado – Sentença condenatória, com fixação do regime inicial semiaberto e denegação ao direito de recorrer livremente – Superveniência de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deferiu pedido de extensão da liberdade concedida à corre Giovana Lima Almani à paciente – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Exegese do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.